Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726682-18.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADOS: DIMAS RODRIGUES DE SOUSA, MARLENE DUARTE DA SILVA, RITA DE CASSIA DE ARAUJO BRITO, WILSON GOMES DA SILVA, ZAQUEU CARDOSO BARROSO DESPACHO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal analisada prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 20836778, determino que as publicações da parte agravada sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033